Tribunal: TJDFT
Processo: 0746752-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746752-80.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO PIMENTEL FILHO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CARLOS ALBERTO PIMENTEL FILHO contra a decisão de ID 214205103, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos da ação revisional com pedido de tutela de urgência no 0743600-21.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor do ITAÚ UNIBANCO S.A., ora agravado. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo requerente, ora agravante. Nas razões recursais, o agravante requer, dentre outros pedidos, a concessão da gratuidade da justiça com o objetivo de ver dispensado o recolhimento do preparo, consoante permite o art. 99, caput, do Código de Processo Civil – CPC. Saliento que o requerimento ainda não foi apreciado pelo Juízo de 1o Grau, que determinou a emenda à inicial para apresentação de documentos complementares, de forma que, nesta sede recursal, a avaliação envolverá apenas o preparo vinculado ao recurso, sob pena de supressão de instância. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Importante destacar que, por não gerar presunção absoluta de veracidade, mesmo a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que pode indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. No caso concreto, verifico que o agravante não juntou qualquer documento comprobatório da situação alegada, ficando, dessa forma, pendente a demonstração da hipossuficiência declarada. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Destaco que o Juízo de origem também constatou a necessidade de comprovação do preenchimento dos critérios para a concessão da gratuidade de justiça, consignando da seguinte forma (ID 214205103): O autor contratou os empréstimos mencionados na inicial como pessoa física. Na sua declaração de imposto de renda de 2024 consta que ele é titular de 100% das cotas de duas pessoas jurídicas, e o valor dos rendimentos tributáveis por ele declarados como pessoa física são ínfimos, sendo insuficientes, à toda evidência, para manter a sua sobrevivência, inclusive a moradia em condomínio localizado no Lago Norte, que é de nível muito bom. Também a conta de telefone é elevada e o próprio valor das parcelas dos empréstimos não cabe no montante ínfimo que o autor declara à Receita Federal como rendimento pessoa física. Assim, tudo indica que o autor sobrevive do lucro das pessoas jurídicas, que é tributado nas pessoas jurídicas, e não do prolabore declarado na sua declaração de imposto de renda pessoa física. Mesmo a movimentação bancária muito baixa nas contas da pessoa física são insuficientes para comprovar a necessidade do benefício, porque o autor pode movimentar os recursos para a sua sobrevivência nas contas pessoas jurídicas. [...] Diante disso, da mesma forma como entendeu o magistrado atuante na origem, com base no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, junte documentos adicionais, tais como declaração de hipossuficiência devidamente assinada, cópia dos últimos contracheques, da carteira de trabalho, cópia do último balanço anual das empresas das quais é sócio com 100% das cotas e dos últimos balancetes mensais do exercício de 2024; de extratos detalhados recentes de contas bancárias e/ou de cartões de crédito em seu nome e em nome das empresas das quais é sócio; entre outros, para a efetiva demonstração de que a parte não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Ademais, em consulta aos autos de origem não localizei juntada a procuração com poderes de representação do agravante em relação ao patrono cadastrado. Nessa linha, intime-se também o agravante para que regularize a sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, e que há necessidade de regularização da representação processual, postergo a análise dos pedidos recursais, inclusive daqueles formulados em caráter liminar. Brasília, 30 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator